Tribunal: TJSP
Processo: 1006876-33.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Energia elétrica. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Energia elétrica. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Desnecessidade de realização de perícia. Prova documental existente nos autos suficiente para persuadir o livre convencimento do magistrado de primeira instância. Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.